Tribunal: TJDFT
Processo: 0004124-52.2017.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. SUPRIMENTO SEM EFEITO MODIFICATIVO.
I. Deve ser suprida a omissão do acórdão quanto à condenação, em demanda anterior, de médica da equipe do hospital que integra o polo passivo da presente causa.
II. A condenação da médica não repercute na presente demanda porque foi fundada em responsabilidade objetiva e a coisa julgada não atinge terceiros.
III. Recurso provido sem efeito modificativo.